Tribunal: TJMT
Processo: 1050840-90.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1050840-90.2020.8.11.0041
APELANTE: ERICK DAVID DOS SANTOS
APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050840-90.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICK DAVID DOS SANTOS - CPF: 023.507.571-02 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1050840-90.2020.8.11.0041

APELANTE:

ERICK DAVID DOS SANTOS

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERICK DAVID DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente com resolução de mérito o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 192344650).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 192344654).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 193066152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito (Id 161346779).

Inconformado, o autor apelou da r. sentença, requerendo o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para anular a sentença e determinou o retorno dos autos à Comarca de origem (Id 169566680).

Com o retorno dos autos, o juízo nomeou os peritos judiciais e determinou a intimação da parte autora, por meio de carta de intimação, para a realização da perícia médica judicial presencial bem como a intimação dos advogados das partes pelo diário da justiça eletrônico – DJE ( Id 192344193). A parte autora foi intimada por meio de carta de intimação que foi devolvida com a seguinte informação: “
Ar devolvido sem cumprimento – motivo da devolução – mudou-se
” (Id 192344198).

Em seguida, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido formulado na inicial e, por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC (Id 192344199), cujos termos são agora rebatidos por meio deste novo recurso de apelação.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica, todavia, no caso dos autos, verifica-se que, em que pese tenha havido a tentativa de intimação pessoal, esta restou infrutífera.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
22/10/2020
, a parte requerida, devidamente intimada, apresentou contestação em
17/02/2021
(Id 161347697).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 161346751), ocasião em que foi designada audiência de conciliação restando consignado que “(...) intimem-se as partes via advogado pelo DJE data e hora para realização da perícia, local

devendo comparecerem no consultório do perito nomeado para avaliação do (a) autor (a), ” agendada para o dia
08/11/2021

(Id 161346759), que, no entanto, restou infrutífera ante o não comparecimento da parte autora, conforme informado pelo advogado da mesma, requerendo o seu reagendamento (Id 161346761).

O Juízo determinou a intimação do perito para agendamento de nova data para a realização de perícia judicial no autor, designada perícia para o dia
28/03/2022
, foi informado pela médica perita o não comparecimento da parte autora (Id 161346765).

A parte autora manifestou por meio do seu advogado, que a intimação deve se dar por meio de oficial de justiça, para que o mesmo tome ciência da data da perícia designada, que teve seu pedido indeferido pelo juízo e a audiência agendada para o

dia 21/09/2022, que novamente foi informado a ausência da parte autora ( Ids 161346767, 161346768 , 161346770 e 161346772).

O juízo determinou a intimação do autor para que no prazo de 5 (cinco) dias, promova o regular andamento do feito, manifestou nos autos o patrono do autor que requereu a desistência do processo, o qual a seguradora manifestou sua discordância.

Após, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (Id 161346779).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica nas oportunidades que teve. Todavia, é importante consignar que as intimações foram realizadas exclusivamente na pessoa do advogado da parte autora.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023